Tribunal: TJES
Processo: 5005477-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005477-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE GABRIEL AUER SANTOS

COATOR: 1 vara criminal Guarapari e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005477-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE GABRIEL AUER SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI, JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS COM CORRUPÇÃO DE MENOR.
E
XCESSO DE PRAZO PARA FIM DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO VERIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR POR TRANSTORNO MENTAL DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005477-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE GABRIEL AUER SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI, JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FELIPE GABRIEL AUER SANTOS
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 e 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva do excesso de prazo para fim da instrução criminal e ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Bem como, alega que o paciente é portador de transtornos mentais (CID F700), sendo que, na unidade prisional, não há atendimento médico adequado, uma vez que este necessita de cuidados especiais.

Torna-se necessário dar o devido relevo a trecho da audiência de custódia do paciente:

[...]Conforme consta no APFD, Policiais Militares receberam informações de que o autuado, em conjunto com um menor, estava armazenando entorpecentes em uma residência e que os menores já levavam os entorpecentes prontos para um mercado de peixes e vendiam próximo a uma igreja católica. Munidos de tais informações, os militares realizaram um ponto de observação para averiguar os fatos.

Em determinado momento viram um indivíduo chegando em uma bicicleta com uma bolsa olhando para todos os lados. Durante a abordagem, o menor portava consigo 01 pedaço grande de maconha e R$200,00 (duzentos reais) em notas fracionadas.

O indivíduo, menor de idade, informou que reside com o irmão, o autuado, e que no interior da residência havia mais drogas.
Os militares foram até a residência e encontraram 04 pedaços grandes de maconha, 03 pedaços médios da mesma substância, 01 balança de precisão e R$1347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais) em notas fracionadas. Dessa forma, o autuado foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas cabíveis
[...]

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

No que tange à alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que não merece prosperar, eis que a decisão do magistrado resta-se perfeitamente fundamentada nos indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como, no fato do paciente ter respondido por dois atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, o que evidencia que possui personalidade voltada à prática de crimes e que não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

Ademais, sobre o suposto excesso de prazo para o fim da instrução criminal, vale salientar que já apresenta audiência de instrução e julgamento designada para 09/09/2024 às 15:30. Sendo assim, a jurisprudência é pacífica no sentido em que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUDIÊNCIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual negou provimento ao Recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva.
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
3. Ao que se tem dos autos, a instrução criminal não apresenta atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Eventual demora no processamento dos autos, pode ter ocorrido em razão dos sucessivos equívocos, no que diz respeito à notificação do acusado, que já se encontrava preso preventivamente por determinação do Juízo de primeiro grau, porém estava sendo notificado em endereço contido nos autos de outro processo. Contudo, não se pode perder de vista, que logo após sanado equívoco, o juiz de origem, imprimiu celeridade no andamento processual, marcando audiência de instrução e julgamento para a data de 21/6/2023, que ocorreu conforme data previamente agendada, onde foi ouvida uma testemunha e na sequência foi marcada a sua continuação para o dia 24/10/2023. 4. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ; AgRg-RHC 177.539; Proc. 2023/0071220-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 20/09/2023).

Por fim, em relação ao fato do paciente ser possuidor de doença grave e, portanto, precisar ficar em prisão domiciliar, pois o local onde permanecerá recolhido não possui estrutura para o tratamento de saúde indicado para o caso, após análise, observo que, não obstante esteja comprovado o quadro de saúde do paciente – portador de transtorno mental – CID F700, não há elementos nos autos indicando que o tratamento de que necessita não possa ser fornecido pela unidade prisional na qual se encontra.

Além disso, destaco que o exame dos informes prestados pelo nobre Secretário de Estado da Justiça apresentou o relatório médico do paciente de onde se extrai “que no dia 28 de março de 2024 passou por novo atendimento com o psicólogo João Vitor Araújo Moreira, onde comparece calmo, lúcido e orientado, apresentando comportamento estável, sem nenhuma alteração que justificasse o acompanhamento do setor de psicologia, sem queixas relacionadas à sua saúde mental, paciente foi acolhido, realizado psicoeducação e recebeu alta do setor”. Deste modo, a jurisprudência é pacífica:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECEBIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
.
1. Para a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto é necessário que reste devidamente comprovada a doença grave do apenado e a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional, o que não restou comprovado. 2. A execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, consoante preceitua o art. 112, caput, da Lei de Execução Penal
. Apesar de atendido o requisito objetivo, em relação ao requisito subjetivo, o atestado carcerário registra que a paciente cometeu falta disciplinar média em 30/04/2018 e possui atestado de regular comportamento carcerário. Dessa forma, o requisito subjetivo não restou preenchido,
uma vez que o artigo 112 da Lei de Execução Penal, determina que o reeducando deve cumprir um período mínimo, além de adotar bom comportamento carcerário, durante a execução da pena
, o que não é o caso em análise
.
3. Ordem denegada. (TJES; HC 0020850-52.2018.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 19/09/2018; DJES 28/09/2018).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
e
xcesso de prazo para fim da instrução criminal, ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem em necessidade de conversão da prisão preventiva para domiciliar, pelo fato da unidade prisional não apresentar atendimento médico adequado à condição do paciente.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.